Tribunal: TJMT
Processo: 1041194-90.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restando assim ementado (id. 64071088):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO DE SERVIDOR POR MOTIVO DE SAÚDE DE ENTE FAMILIAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS – LC 04/90 - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.
A remoção por motivo de saúde é direito subjetivo do servidor, desde que preenchidos os requisitos legais.
Nos termos do art. 51, §1o, do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Complementar no. 04/1990), a remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga na unidade de destino.
Não preenchidos os requisitos legais para a remoção, impõe-se a retificação da sentença concessiva da segurança no caso concreto.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 77134473)
Nas razões do especial, sustenta a recorrente, em síntese, violação aos artigos 7o, III, da lei 12.016/2009 e 51, §1o da Lei Complementar no 04/90, ao argumento de que “o ato que deu motivo ao pedido foi devidamente reconhecido e retificado em sede de acórdão, encontrando óbices, tendo em vista que o fundamento se restou relevante, e consequentemente, fundamentado, não havendo, portanto, que se falar em retificação da sentença pela ausência de um laudo pericial específico”.
Aduz que “o direito do servidor público federal à sua remoção por motivo de saúde - a própria ou a de familiares – tem ligação direta com o que dispõe na Constituição Federal” e que “remoção por motivo de saúde é um direito subjetivo do servidor, ou seja, independe do interesse da Administração Pública, tratando-se, de fato, de ato administrativo vinculado”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de ids. 93677958 e 93709971.
Contrarrazões no id. 94983494.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
No caso dos autos, a recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 7o, III, da lei 12.016/2009 e 51, §1o da Lei Complementar no 04/90, ao argumento de que “o ato que deu motivo ao pedido foi devidamente reconhecido e retificado em sede de acórdão, encontrando óbices, tendo em vista que o fundamento se restou relevante, e consequentemente, fundamentado, não havendo, portanto, que se falar em retificação da sentença pela ausência de um laudo pericial específico”.
Aduz que “o direito do servidor público federal à sua remoção por motivo de saúde - a própria ou a de familiares – tem ligação direta com o que dispõe na Constituição Federal” e que “remoção por motivo de saúde é um direito subjetivo do servidor, ou seja, independe do interesse da Administração Pública, tratando-se, de fato, de ato administrativo vinculado”.
Contudo, verifica-se que, na verdade, o recorrente busca a revisão da conclusão do Tribunal de origem feita com base na interpretação do direito local (Lei Complementar no 04/90), o que é vedado, em virtude da Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’.
Assim sendo, por analogia, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...) INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. (...) 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Agravo regimental improvido”. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015).
Nesta senda, quando a violação a lei federal decorrer de prévia interpretação de direito local, como no caso dos autos, incorre a questão na Súmula 280 do STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça